Tribunal: TJMT
Processo: 1024999-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024999-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ELVIRA DE SOUZA - CPF: 452.326.101-63 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUESTIONADO POR FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Devolução de Valores, Repetição de Indébito e Danos Morais movida por ELVIRA DE SOUZA, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de empréstimo bancário questionado por fraude e impedir a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, ou se a decisão deve ser reformada, como pleiteado pela agravante, que alega a validade das operações financeiras e a ausência de falha na prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração de dois requisitos cumulativos: a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

No caso, há indícios suficientes que apontam para a controvérsia sobre a regularidade do empréstimo bancário questionado pela agravada, o que justifica a suspensão temporária da cobrança para evitar danos à autora. A possibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, decorrente da continuidade da cobrança e da eventual negativação do nome da autora, foi corretamente considerada pelo juízo a quo.

A manutenção da tutela de urgência até o esclarecimento dos fatos não acarreta prejuízo irreversível à cooperativa agravante, que poderá retomar a cobrança em caso de eventual reconhecimento da validade do contrato.

A jurisprudência tem admitido a concessão de medidas semelhantes em casos
em que
há alegação de fraude em contratos bancários, em especial quando a manutenção da cobrança pode causar danos imediatos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela provisória de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. 2. A suspensão temporária da cobrança de empréstimo bancário questionado por fraude é adequada para evitar danos ao consumidor, até a devida apuração dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.24.210244-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17a Câmara Cível, julgado em 24/07/2024; TJPR, AI 0060453-08.2021.8.16.0000, Rel. Des.
Hayton
Lee
Swain
Filho, julgado em 29/01/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
., com

o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Devolução

de Valores, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Liminar no. 1015310-64.2024.8.11.0015,

ajuizada
por

ELVIRA DE SOUZA
, deferiu a tutela provisória de urgência,
a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do suposto contrato de empréstimo em questão, bem como se abstenha de inserir o nome da parte autora
nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito
, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária
,
que fixo
u
no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento

Para tanto
,
aduz
a
agravante que todas as transações financeiras que a agravada classifica

como fraudulentas foram realizadas por meio de seu próprio dispositivo eletrônico, utilizando seus dados

pessoais e senhas bancárias, além de confirmação por token.

Sustenta que a agravada forneceu versões contraditórias sobre a ocorrência dos fatos, tanto

nas suas alegações ao Procon quanto nos boletins de ocorrência.

Alega que não houve qualquer falha na prestação de serviços por parte da cooperativa, visto

que todas as operações seguiram os protocolos de segurança vigentes, inclusive com registros de

geolocalização que indicam a proximidade do dispositivo com a residência da agravada no momento das

transações.

C
ontra
minuta
não apresentada
(Id.

244695166
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca reformar a decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do suposto contrato de empréstimo em questão, bem como se abstenha de inserir o nome da parte autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado,
que, ao que tudo indica, foi contratado mediante fraude, tendo o autor buscado resolver a questão pela via administrativa, sem sucesso, contudo.

Como decorre à toda evidência, a manutenção
da cobrança do empréstimo
possui toda a aptidão de causa
r prejuízo à autora
, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar
a cobrança
em caso de eventual reconhecimento dos empréstimos.

Nesse
sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS - PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUPOSTA FRAUDE REALIZADA POR TERCEIROS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA.
A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Havendo fortes indícios da existência de fraude na contratação realizada pelo autor, é possível o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos.

(TJMG

-

Agravo
de Instrumento-
Cv

1.0000.24.210244
-0/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17
a
C
Â
MARA C
Í
VEL, julgamento em 24/07/2024, publica
çã
o da s
ú
mula em 25/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SOB PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 300, DO CPC. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO. BOA-FÉ E VEROSSIMILHANÇA.
Presentes os requisitos da tutela de urgência de que trata o artigo 300, do CPC, notadamente pelo depósito judicial da quantia do empréstimo e a probabilidade do alegado direto da autora, de inexistência da contratação do empréstimo consignado, aliada ao perigo de
dano, comporta manutenção a decisão liminar que determinou, sob pena de multa, a suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado na ação.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 15a
C.Cível
- 0060453-08.2021.8.16.0000 - Laranjeiras do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 29.01.2022)

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024